Tribunal: TJMT
Processo: 1003492-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos, etc.
Em síntese, o impetrante pede, in limine, que a prisão preventiva suportada por JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR seja revogada porque além de ser sido decretada de ofício, a decisão está desamparada de fundamentos concretos e válidos e omissa em relação às Medidas Cautelares Diversas da Prisão (art. 319, CPP).
Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da comarca de Barra do Bugres, e narra que José Carlos foi preso ilegalmente, junto com outros colegas, pela prática, em tese, do crime de tráfico de droga e associação para tráfico de drogas (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).
Invoca os bons predicados do paciente, alega que sua liberdade não representa nenhuma a ameaça à ordem pública, e diz que outras medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).
No entanto, ao menos neste prematuro momento, não visualizo, de plano, qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal que deva ser sanado in limine.
Ao revés do sustentado pelos Impetrantes, a prisão preventiva não foi decretada de ofício, mas sim, após representação feita pelo d. Delegado de Polícia (vide Id 78276478 – ff. 152/153).
Aliás, sobre a prisão cautelar, a priori, não vejo nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida de plano porque, a decisão fundamentou a necessidade da medida tendo em vista os fortes indícios do envolvimento do paciente com o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”; sobre isso, vejo que o flagrante não foi por acaso, mas graças a denúncias anônimas dando conta de que o paciente e seus colegas estariam traficando drogas no bar “Água Doce” (conhecida como Lojinha da Jú) onde todos foram detidos com aparelhos celulares, cerca de 19 trouxinhas de maconha e certa quantia em dinheiro.
Prosseguindo, extrai-se da decisão que o paciente insiste em reiterar na prática crimes, registrando contra si Ação Penal na Comarca de Rio Branco – MT, (Processo no 651-97.2017.811.0052 – Código n° 43646 (Tráfico), Processo n° 3585-91.2018.811.0052 – Código no 56068 (Associação), Processo no 2023-13.2019.811.0052- Código no 60403 (Extorsão).
Tais anotações, a priori, autorizam a prisão preventiva para garantir a ordem pública pois ligados ao histórico do paciente, demonstrando, pois, o risco de reiteração delitiva, caso permaneça em liberdade.
Sobre isso, destaco:
“(...). A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016). 4. Os fundamentos adotados para a imposição de prisão indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada.” (STJ - HC 606.613/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 04/03/2021)
Se é assim, ao menos nesta limitada análise que me é permitida, e sem prejuízo de mudança deste decisum, entendo, por enquanto, que bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva. Aliás, sobre isso, ficou claro que ao decidir fundamentadamente pela ultima ratio (necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública da cidade de Barra do Garças/MT), o Magistrado a quo, por óbvio e pelas razões lá expostas, concluiu serem incabíveis quaisquer da cautelares diversas previstas no art. 319, CPP
Com efeito, não vejo nenhuma violação ao art. 282, §6o, CPP porque ao expor de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, o Magistrado, logicamente, afastou qualquer possibilidade substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
Sobre isso, destaco recentíssimas decisões do STJ:
(...). No presente caso, a incapacidade de Medidas Cautelares Alternativas resguardarem a ordem pública e a aplicação da lei penal decorre, à primeira vista, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva, a qual foi demonstrada com esteio em elementos concretos dos autos. Em outros termos, da efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas últimas não se revelam aptas a tutelar os fins visados pela segregação cautelar. (...). (STJ - AgRg no RHC 131.184/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)
Presente, pois, a impositividade da preventiva, ultima ratio que é dentre as instrumentais de que está munido o julgador, desnecessário, por lógico, que se demonstre exaustivamente que as medidas cautelares diversas da prisão são, uma a uma, insuficientes e inadequadas ao fim colimado.
Enfim, sem informações mais concretas, entendo que a revogação da preventiva ou mesmo a adoção de cautelares alternativas, não seria o mais prudente, ao menos in limine.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito, de forma mais ampla, ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá 5 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator